Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A partir da análise do art. 3o do Decreto-lei n° 911/69, é possível extrair que os documentos imprescindíveis à propositura da Ação de Busca e Apreensão são (i) a comprovação de que o devedor foi constituído em mora e (ii) a cópia de documento comprobatório do negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. Deve-se observar que o referido dispositivo legal não exige que a comprovação da existência do negócio jurídico seja necessariamente feita pela apresentação da cédula de crédito original.
3. Desse modo, conclui-se que para a instrução da Ação de Busca e Apreensão basta a cópia ou digitalização da via original de documento que comprove a existência de negócio jurídico de alienação fiduciária firmado entre as partes, não sendo imprescindível a apresentação da cédula de crédito original.
4. Apelação conhecida e provida.